Tribunal: TCU
Processo: 014.543/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pela embargante em face de deliberação que julgou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio que teve por objeto a execução do objeto consistente na análise do custo social, humano e econômico dos acidentes de trabalho no Município de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo em face do Acórdão 1955/2022-TCU-Plenário , da minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pela ora embargante contra o Acórdão 3228/2020-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Bruno Dantas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência à embargante.